Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722359-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO GARCIA ALMEIDA APELADO: JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de tutela de urgência recursal, em sede de apelação, interposta por LEONARDO GARCIA ALMEIDA, em face da sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos de embargos de terceiros, julgou improcedentes os pedidos. Irresignado, requer – liminarmente – a liberação de alguns dos veículos para circulação, uma vez que são instrumentos de trabalho. Nessa seara, explica que eventual medida proibitiva de circulação dos veículos acarretará danos aos motoristas e seus respectivos ajudantes. Nesse contexto, aduz que o quantum total da dívida alcança o patamar de R$ 50.816,34 (cinquenta mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), enquanto os veículos objetos de restrição somam a quantia superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Dessa forma, requer a liberação dos veículos “semirreboque”, já que o veículo “mini cooper” tem valor de mercado superior à dívida, cuja avaliação da tabela FIPE indica que o seu preço é equivalente ao importe de R$ 76.870,00 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta reais). Por fim, salienta que os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora estão preenchidos. É o relatório. DECIDO O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao garante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 12. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1685). No caso sob julgamento, mostra-se de especial importância destacar que não há preclusão para o pedido de tutela de urgência, que pode ser feito a qualquer momento do recurso até o seu julgamento. (Barbosa Moreira, Comentários, n. 690, p. 691, Contra, Araken de Assis, Manual, n. 53.2, p. 538) No mesmo segmento: “Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 496. Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal.” Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que o requisito da probabilidade do direito não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (Acórdão 1271652, 07072187120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020.) Pela via estreita da análise que ora se impõe, evidencio a presença do periculum in mora necessário a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Somada a existência de perigo iminente, a concessão liminar para a situação analisada não terá o condão de ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Por fim, nesta fase e sem prejuízo da análise do mérito, mostra-se relevante o acolhimento do pedido, em prestígio aos princípios da efetividade da execução, menor onerosidade do executado, razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar pleiteado pelo autor/apelante para liberar de quaisquer restrições que guardem pertinência com os presentes autos os veículos de espécie “semirreboque”, conforme descritos na sentença. Após exaurido o prazo de resposta, retornem-se os autos para apreciação do mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021, 15:37:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator